Tribunal: STF
Processo: AI 746775
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Diferenciação entre transporte de passageiros e de pessoas. Isonomia. Legalidade. Afronta reflexa.



    1. No acórdão atacado, a controvérsia sobre a diferenciação entre transporte de passageiros e de pessoas, para fins de redução da alíquota do ICMS, foi decidida com base na legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.820/89). Desse modo, a violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Quanto ao princípio da legalidade, é de se registrar a Súmula nº 636 do STF, a qual dispõe “[n]ão cabe[r] recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    3. Agravo regimental não provido.